Tribunal: TJDFT
Processo: 0717252-45.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MEIO QUE DIFICULTE A DEFESA DA VÍTIMA. TENTATIVA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PENA-BASE REDUZIDA. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. MAUS ANTECEDENTES. NÃO APLICAÇÃO DO PERÍODO DEPURADOR DE 05 (CINCO) ANOS. CONDUTA SOCIAL. CRIME COMETIDO NO CUMPRIMENTO DE PENA PRETÉRITA EM REGIME SEMIABERTO. VALORAÇÕES NEGATIVAS MANTIDAS. COMPENSAÇÃO INTEGRAL DA ATENUANTE DE CONFISSÃO E AGRAVANTE DE REINCIDÊNCIA. CAUSAS IGUALMENTE PREPONDERANTES. PENA REDIMENSIONADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Demonstrada a prática do crime disposto no art. 121, § 2o, inciso IV, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal (tentativa de homicídio qualificado por meio que dificulte a defesa da vítima), a manutenção da sentença penal condenatória é a medida que se impõe.
2. É plenamente possível a utilização de condenação anterior, cujo período entre a extinção ou cumprimento da pena e a nova infração seja superior a 05 (cinco) anos, para valoração negativa dos maus antecedentes na primeira fase da dosimetria da pena, havendo restrição legal apenas no que se refere à utilização de tal condenação para fins de reincidência, conforme art. 64, inciso I, do Código Penal. Maus antecedentes mantidos.
3. A valoração negativa da conduta social do apelante deu-se em razão do crime doloso ter sido praticado quando o réu se encontrava em cumprimento de pena pretérita. Esse comportamento do acusado mostra-se totalmente reprovável, devendo ser considerado na valoração da pena dos presentes autos, como circunstância desfavorável relativa à conduta social, de acordo com o entendimento jurisprudencial, sem caracterizar o bis in idem. Precedentes.
4. No que tange à fração aplicada na primeira fase da dosimetria da pena, razão assiste ao recorrente, pois verifica-se que o STJ vem adotando a fração de 1/6 (um sexto) da pena mínima em abstrato por cada circunstância judicial desfavorável. O aumento em patamar superior necessita de fundamentação idônea e específica.
5. Nos casos em que há apenas uma condenação penal transitada em julgado a ser considerada como reincidência, poderá haver a compensação integral com a atenuante de confissão espontânea, por serem igualmente preponderantes.
6. Verificado excesso na realização da dosimetria, a pena foi redimensionada.
7. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, para reduzir a pena e fixá-la em definitivo em 10 (dez) anos e 08 (oito) meses de reclusão, no regime inicial fechado, pelo cometimento do crime disposto no art. 121, § 2o, inciso IV, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal (tentativa de homicídio qualificado por meio que dificulte a defesa da vítima).